Tribunal: TJBA
Processo: 0001278-66.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001278-66.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLOS ALBERTO ROCHA

Advogado(s)
:
CAIO MOUSINHO HITA, LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA, SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO, JOSE CARLOS DOS REIS, JOAO MENEZES CANNA BRASIL FILHO, CUSTODIO LACERDA BRITO, CAROLINA REBOUCAS PEIXOTO, MAURICIO BAPTISTA LINS, MARCELO MARAMBAIA CAMPOS, BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, BRUNO COSTA SARMENTO MONTENEGRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. COMPRA E TRANSPORTE IRREGULAR DE EXPLOSIVOS.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE
REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERTA DE ANPP. IMPOSSIBILIDADE.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019.
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM E A BUSCA VEICULAR REALIZADA. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEMONSTRADA JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA PARA REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM E DA BUSCA NO VEÍCULO.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. AUTO DE APREENSÃO. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA PRESENTE NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO DO RÉU.
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO.
DOSIMETRIA RATIFICADA.
PENA DE MULTA RECALIBRADA, DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES E QUESTÃO DE ORDEM REJEITADAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS ALBERTO ROCHA
, representado pelos advogados Marcelo Marambaia (OAB/BA 19.523) e Caio Mousinho (OAB/BA 43.776), em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA,
que o condenou à pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto,
substituída por
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor de
1/2
(
meio) salário mínimo vigente ao tempo do crime
, pela prática do delito previsto no
art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003.

II –
Consoante se extrai da denúncia:
“[...] no dia 10 de junho deste ano 2016, policiais militares em ronda na Cidade de Brumado, próximos ao posto Meira, avistaram um caminhão, modelo Iveco Tector 240E25, cor branca, placa NYV 7421, e um automóvel, modelo Saveiro, cor Branca (a placa não foi identificada), cujos motoristas apresentaram nervosismo ao visualizarem a aproximação da viatura. Os milicianos então estacionaram, com o fim de observar o destino dos referidos autores, oportunidade em que verificaram o seu deslocamento rumo à saída de Brumado. 2- Ato contínuo, conduziram a viatura no encalço dos automóveis, somente logrando abordar o caminhão, na medida em que o veículo saveiro obteve êxito em se evadir do local.
Ao averiguarem a carga no interior do caminhão, os policiais militares constataram a existência de explosivos, consistentes em 3000 Kg de nitrato granulado, acondicionado em sacos, 19 caixas de emulsão de nitrato de amônia, cartuchado em “bananas 60 cm”, 2000 m de cordel de 5 mm e cordel elétrico, acondicionado em sacos plásticos (auto de exibição e apreensão de fls. 10). Neste momento, se aproximou do local o veículo L200, cor branca, cujo condutor, CARLOS ALBERTO ROCHA, vulgo CARLÃO, se apresentou e informou ser o proprietário da referida carga. 3- Indagado ao proprietário sobre a documentação dos artefatos explosivos, o mesmo afirmou não possuir nenhuma documentação em acordo com a determinação legal
, razão pela qual foi conduzido à Depol de Brumado e contra si teve lavrado auto de prisão em flagrante delito. [...]”.
(Grifos nossos).

III –
Inconformado, o Apelante,
representado pelos advogados Marcelo Marambaia
Castro
(OAB/BA 19.523) e Caio Mousinh
o Hita
(OAB/BA 43.776)
, interpôs o presente Recurso, pleiteando, em síntese, preliminarmente
,

a)
a
remessa dos autos ao Ministério Público do Estado da Bahia para que se pronuncie sobre a possibilidade de celebração de ANPP - Acordo de Não Persecução Penal, aduzindo atender o Apelante aos requisitos legais, bem como em razão da retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal; e
b)
a declaração de nulidade das provas provenientes da abordagem policial, com a consequente absolvição do Apelante, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, diante da alegada ausência de fundadas razões para a busca veicular;
c)
No mérito, pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a suposta atipicidade da conduta, alegando tratar-se de mera
“irregularidade documental”
, inexistindo
“ofensa ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal em grau a justificar uma sanção de natureza penal no presente caso”.

IV –
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA ORALMENTE EM PLENÁRIO. PEDIDO DE
REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO ART. 28-A, §14, DO CPP
PROPOSTA DE ANPP. RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA.
Ao contrário do que
pleiteia o
R
ecorrente oralmente,
na questão de ordem
,
não lhe assiste
qualquer
razão,
c
onsoante exaustivamente evidenciado no voto de minha lavra,

e
conforme se demonstrará
a seguir
.
C
omo é cediço, o art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019 e em vigor desde 23 de janeiro de 2020, por se tratar de
norma de natureza híbrida,
pode ser aplicado de forma retroativa em ações penais em curso até o trânsito em julgado,
em atenção ao princípio da
retroatividade
da norma penal benéfica.
Segundo a dicção do artigo 28-A, do Código de Processo Penal,
“não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”
.
Ainda de acordo com § 14, do referido artigo, na hipótese de haver recusa do membro do
Parquet
em propor o referido acordo, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior,
salvo quando a proposição do ANPP se mostre manifestamente inadmissível, como ocorre no caso concreto
.
Nesse sentido, a
Primeira Turma da Suprema Corte já firmou a tese de que “
o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia
”
(STF, HC 191464 AgR, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe de 26/11/2020
). (Grifos nossos).
No presente caso, os fatos imputados ao Recorrente ocorreram em 10 de junho de 2016, a Denúncia foi ofertada em 14 de junho de 2016 e recebida em 15 de junho de 2016 (
ID 53622631 – Pág. 06/07
), isto é, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019.
Ante o exposto,
tendo em vista que a
proposição do ANPP se mostra manifestamente inadmissível, não merece acolhida o pleito de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP, porquanto o recebimento da denúncia é marco limitador da sua viabilidade,
de modo que rejeita-se
a
questão de ordem
suscitada
pelo Recorrente
.

V – Preliminar.
Consoante o
posicionamento jurisprudencial firmado pela Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça e pela Primeira Turma do Superior Tribunal Federal, e constatando que,
in casu
, a Denúncia fora recebida pelo Juízo primevo em 15 de junho de 2016 (anteriormente, portanto, à vigência da Lei n. 13.964/2019),
não há que se falar em devolução dos autos ao Ministério Público para oportunizar a propositura da benesse, eis que já recebida a exordial acusatória antes da vigência da referida Lei.
Preliminar rejeitada.

VI – Preliminar
.
Ademais, ainda em sede preliminar, quanto ao pleito de declaração de nulidade das
provas provenientes da abordagem policial, diante da alegada ausência de fundadas razões para a busca veicular, também não assiste razão ao Apelante. De pronto, constata-se que a pretensa nulidade apenas fora suscitada pela Defesa em sede recursal, não tendo sido arguida nem na Defesa Prévia, nem em Alegações Finais, demonstrando a omissão da Defesa em postular a nulidade no momento oportuno, ou seja, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Nessa senda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a chamada
“nulidade de algibeira”
, quando a questão trazida pela parte, embora já conhecida, é arguida somente no momento tido por conveniente por ela. Precedentes do STJ. Demais disso, impende destacar que, da detida análise dos autos, não se verifica nulidade a ser sanada de ofício
, uma vez que
constatada a existência de justa causa para a
abordagem e a busca veicular realizadas pelos policias militares, tendo estes, inclusive, logrado êxito em apreender
grande quantidade de material explosivo que trafegava ilicitamente.
Preliminar rejeitada.

VII –
No mérito
,
em que pesem as alegações d
o
Apelante, vê-se que não lhes assiste qualquer razão.
A
s provas carreadas ao processo, legalmente produzidas, evidenciam sobejamente a materialidade e a autoria do delito imputado ao Apelante, conforme se extrai do

Auto de Exibição e Apreensão
; do Laudo de Exame Pericial nº 2016 20 PC 000685-01
; bem como dos depoimentos das testemunhas de acusação, prestados em sede inquisitorial e em Juízo
, e, sobretudo, diante da confissão do Recorrente.

VIII –
Nesse sentido, os depoimentos dos policias militares responsáveis pela prisão em flagrante do Apelante
,
foram firmes e coerentes com as demais provas dos autos, evidenciando a materialidade e a autoria do delito imputado ao ora Apelante.

IX –
É preciso destacar que os depoimentos dos agentes policiais são plenamente aptos a embasar uma condenação, sempre que consentâneos com os demais elementos probatórios e, estando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade destes, cabe à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes do STJ.

X –
Destarte, não há que se cogitar que os agentes policiais teriam falseado a verdade, inexistindo nos autos quaisquer elementos probatórios que retirem a credibilidade do depoimento prestado pelos policiais militares em Juízo, bem como algo que desabone a conduta por eles adotada durante a prisão em flagrante do Apelante.

XI –
De mais a mais, vislumbra-se que o Apelante confessou
a propriedade e o transporte irregular do material explosivo, tanto em sede inquisitorial quanto em seu interrogatório judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, restou comprovado que o Apelante não detinha autorização para o transporte do material explosivo e, inclusive, possuía plena consciência de que o fazia de forma ilegal.

Ademais, não obstante o Recorrente afirme que possui autorização para compra, depósito e utilização do material explosivo, constata-se que, à época dos fatos, seu Registro, com validade até 06 de junho de 2015, estava vencido.

XII –
Outrossim,
a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório, munição ou
artefato explosivo
é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n.10.826/03, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo.
Precedentes do STJ.
Sendo assim
, a conduta praticada pelo Apelante é típica, ilícita e culpável, amoldando-se, perfeitamente, ao tipo penal imputado na Denúncia.

XIII –
Em que pese a sanção aplicada ao Apelante não tenha sido objeto de insurgência recursal, ao proceder à análise, de ofício, da dosimetria da pena, verifica-se que,
na
primeira fase
, o Juízo primevo exasperou a pena-base do crime de porte de explosivos, uma vez que considerou como desfavorável, com acerto, a circunstância judicial dos motivos do crime, fixando a reprimenda basilar em
03 (três) anos 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, adotando fração entre 1/6 (um sexto) e
1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato cominada ao crime de lesão corporal seguida de morta,
em estrita observância aos limites recomendados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

XIV –
Impende destacar que, no tocante aos
motivos do crime
, a fundamentação apresentada pelo Magistrado primevo, para a valoração negativa, é concreta e idônea, visto que o Recorrente afirmou que utilizaria o material explosivo em “pedreiras” de sua propriedade, ou seja, como destacado pelo Juízo
a quo
, visava
“
o lucro

em atividade empresarial formalmente constituída
”.

XV –
No tocante à
segunda fase
, o Juízo
a quo
não verificou a incidência de circunstâncias agravantes, e reconheceu, com acerto, a incidência da circunstância atenuante
prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, fixando a pena intermediária no patamar mínimo legal, ou seja, em
3 (três) anos de reclusão
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

XVI –
Na
terceira fase
da dosimetria, não identificadas causas de redução e de aumento da pena, o Magistrado primevo fixou a pena definitiva

em

3 (três) anos de reclusão
,

a ser cumprida em regime aberto,

consoante o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
,
e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,
no valor de
1/2
(
meio) salário mínimo vigente ao tempo do crime

e atualizado por ocasião de sua execução.

XVII –
Não obstante, imperioso redimensionar, de ofício, a pena de multa imposta na sentença, uma vez que esta deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade imposta, razão pela qual fica recalibrada
para
10 (dez) dias-multa
,
no valor de 1/2 (
meio) salário mínimo vigente ao tempo do crime

e atualizado por ocasião de sua execução.

XVII
I
–
Por derradeiro, atendidas as condições previstas art. 44, do Código Penal, o Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, as quais ratifica-se, de ofício.

XIX
–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

X
X
–
Recurso
CONHECIDO
,
PRELIMINARES E QUESTÃO DE ORDEM REJEITADAS
,

e, no mérito
,
DESPROVIDO
,

redimensionando,
DE OFÍCIO
, a pena pecuniária imposta para
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/2 (meio) salário mínimo vigente ao tempo do crime e atualizado por ocasião de sua execução,
mantendo-se inalterados os
demais
termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0001278-66.2016.8.05.0032
, em que figuram, como Apelante,
CARLOS ALBERTO ROCHA
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de
CONHECER
do Recurso,
REJEITAR
a
QUESTÃO DE ORDEM
e as
PRELIMINARES SUSCITADAS
, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo,
redimensionando,
DE OFÍCIO
, a pena pecuniária imposta para
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/2 (meio) salário mínimo vigente ao tempo do crime e atualizado por ocasião de sua execução,
mantendo-se inalterados os
demais
termos da sentença vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12